Tribunal: TJMT
Processo: 1027950-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027950-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADAO MARCONDES DE ARRUDA - CPF: 079.938.381-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que, ao sanear o processo em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Adão Marcondes de Arruda, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP; e (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1150, estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme determinado pelo Conselho Diretor do programa.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda em questão, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que a responsabilidade pelo manejo dos valores em conta vinculada ao PASEP é atribuída ao banco, afastando a necessidade de intervenção da União e da Justiça Federal.

Os precedentes desta Câmara reiteram que, em demandas sobre falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil em relação ao PASEP, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação, e o banco é parte legítima para figurar no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações sobre falhas na gestão de contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando a pretensão se funda em responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 109, I; Código Civil, art. 205; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF); TJMT, N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 13/10/2024; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 19/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com

o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de
O
brigação de

F
azer c/c
R
eparação de
D
anos
M
ateriais

e

M
orais no 1010394- 48.2023.8.11.0006, ajuizada por
ADAO MARCONDES DE ARRUDA,
ao sanear o

processo,
rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição.

Para tanto, aduz o agravante

que é apenas operador técnico do PASEP, conforme as normas do Decreto no 78.276/76 e da Lei Complementar no 8/1970. A administração e gestão do programa, incluindo a correção monetária das contas, cabem ao Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União, e não ao Banco.

Sustenta que, segundo o Tema 1150 do STJ e a Súmula 77, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são ilegítimos para responder por questões relacionadas a atualizações monetárias do fundo PASEP, cabendo à União Federal responder por esses litígios.

A
rgumenta que, por envolver interesse direto da União, o caso deve ser processado pela Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal.

Alega que o fundo é gerido pelo Conselho Diretor, órgão federal, o que desloca a competência para a Justiça Federal e reforça que o Banco não tem ingerência sobre decisões do fundo.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido
(Id.
244154198
).

Contraminuta
não apresentada
(Id.
249925166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação
.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: ilegitimidade passiva
e

competência da
J
ustiça
F
ederal
.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao caso concreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco
.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou
aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (
TJMT -
N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024